Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024142-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (EMBARGADO), BENEDITO GOUVEA FILHO - CPF: 017.752.168-61 (EMBARGANTE), MAFALDA BENEDETTI BERTO (EMBARGADO), LUIZ FLORINDO BERTO - CPF: 714.642.558-49 (EMBARGADO), NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO - CPF: 131.048.978-59 (EMBARGADO), SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA - CPF: 156.627.528-85 (EMBARGANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024142-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BENEDITO GOUVEA FILHO, SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA

EMBARGADO: JOAO DANIEL BERTO, MAFALDA BENEDETTI BERTO, LUIZ FLORINDO BERTO, NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Benedito Gouvea Filho e outra
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por
João Daniel Berto e outros
, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Demarcatória que rejeitou as preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação às margens das matrículas n. 1.314 e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n. 0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória).

II. A questão em discussão consiste em (i) saber se o valor da causa deve observar o valor venal ou o valor de mercado do imóvel; (ii) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão saneadora que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita; e (iii) saber se é cabível a averbação da ação na matrícula dos imóveis e a suspensão das ações possessória e indenizatória por prejudicialidade externa.

III. O valor da causa, nas ações demarcatórias, deve corresponder ao valor do bem, sendo que, havendo avaliação oficial, esta deve prevalecer.

IV. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos.

V.
Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória e indenizatória, em particular se observado que a Ação de Reintegração de Posse foi julgada procedente e os Embargos de Terceiro improcedentes, sendo reconhecida posse do requerido.

VI.
Recurso não conhecido quanto à rejeição das preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita e parcialmente provido para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para a suspensão das ações possessória e indenizatória em razão de prejudicialidade externa.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações demarcatórias, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem, sendo que, havendo avaliação oficial, esta deve prevalecer. 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. 3.
Em relação à suspensão das ações de reintegração de posse e indenizatória, não se visualiza a prejudicialidade externa reconhecida na origem. De fato, a ação possessória foi julgada procedente e do seu cumprimento, opostos Embargos de Terceiro pelos agravados, foram improcedentes, de maneira que reconhecida a posse em favor dos ora agravantes. Realça-se que a posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, inciso IV; 300; 313, V, “a”; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396 e 1.704.520 (Tema 988).

Alegam que o v. acórdão deixou de considerar a aplicação do art. 313, V, “a” do CPC, que determina a suspensão de processos quando há relação de prejudicialidade externa.

Apontam ainda a omissão quanto a interdependência fática e jurídica com as ações prejudicadas.

Sustentam a contradição quanto ao ponto em que se reconheceu que a ação possessória foi julgada procedente, quando se encontra suspensa em razão do falecimento do requerido.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Pois bem. Ao que consta, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que retificou o valor da causa e rejeitou as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita. De outra via, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a averbação premonitória e suspender a ação possessória e de indenização, frente à prejudicialidade externa com a presente ação demarcatória.

A discussão trazida nestes embargos diz respeito ao afastamento da prejudicialidade externa.

Com efeito, acerca do tema, o v. acórdão entendeu que:

“Em relação à suspensão das ações de reintegração de posse e indenizatória, não se visualiza a prejudicialidade externa reconhecida na origem. Ora, de fato, a ação possessória foi julgada procedente e do seu cumprimento, opostos Embargos de Terceiro pelos agravados, foram improcedentes, de maneira que reconhecida a posse em favor dos ora agravantes (João Daniel Berto e outros). Realça-se que a posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.

Assim, não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória e indenizatória.”

Ora, como consignado, a ação possessória foi julgada procedente e ao determinar o cumprimento da sentença, foram opostos Embargos de Terceiro, estes improcedentes. Vale dizer, a posse já foi reconhecida em favor dos agravantes, embargados, João Daniel Berto e outros. O fato de se encontrar suspensa por falecimento de uma das partes, não revela a prejudicialidade pretendida pelos embargantes.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada.

Cumpre enfim, que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que os embargantes denominam de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Soma-se que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025